Tribunal: TJMT
Processo: 1004987-16.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1004987-16.2022
AGRAVANTE: AGROPECUÁRIA ANTA BRANCA LTDA.
AGRAVADO: JOSÉ MARCELO COPANSKI.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – DECISÃO QUE CONCEDEU A LIMINAR REINTEGRATÓRIA E INDEFERIU A ABERTURA E A CONSTRUÇÃO DE CERCA COM DESMATAMENTO DE 30 METROS DE LARGURA NAS DIVISAS DA PROPRIEDADE – AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO DE DANO – REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC NÃO DEMONSTRADOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL INDEFERIDA.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por AGROPECUÁRIA ANTA BRANCA LTDA., visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos no 1000784-33.2021.8.11.0101, movida em face de JOSÉ MARCELO COPANSKI, embora tenha concedida a liminar de reintegração de posse, indeferiu o pedido de autorização para abertura e construção de cerca com desmatamento de 30 metros de largura nas divisas da propriedade.
Nas razões do recurso, a recorrente aduz que a medida acautelatória é garantida pelos artigos 1.210, §1o e 1.228 do Código Civil e exsurge do pleno direito de o proprietário conhecer e proclamar os limites de seu imóvel, e ainda de torná-los efetivos contra invasões e outros danos sobre o bem que lhe pertence.
Salienta que o objeto do pedido não é burlar qualquer autorização dos órgãos ambientais, “mas tão somente delimitar a área com cercas, para aviventar os limites já apagados pelo tempo e evitar invasões de terceiros, bem como para proteger o imóvel contra queimadas, vez que as chamas extrapolam os limites do local de origem e afetam as propriedades vizinhas”.
Afirma que a proteção da propriedade rural é necessária, pois, caso permaneça sem demarcação das divisas, ficará vulnerável em favor daqueles que cometem crimes, principalmente, de natureza ambiental, em desfavor da sociedade num todo, colocando em risco as medidas de conservação ambiental e de proteção socioeconômicas em atendimento à função social (art. 5o, XXIII do CF).
Forte nestes argumentos, pede a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizada a abertura com desmatamento de 30 metros de largura nas divisas da propriedade, para realização de cercas, sem que haja a necessidade de aguardar a autorização dos órgãos ambientais competentes, considerando a urgência do caso.
No mérito, busca a confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva do decisum agravado.
Com o agravo juntam os documentos exigidos pelo art. 1.017 do CPC, dentre eles, o preparo recursal.
É a síntese do necessário
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
O inciso I do art. 1.019 do CPC, por sua vez, autoriza o relator deferir, em tutela, de urgência total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz de primeiro grau de sua decisão.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela inexistência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Isso porque, não obstante aos judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso, inclusive porque a reintegração da posse já foi deferida pelo juízo a quo após a realização de ausência de justificação prévia.
Ademais, além do agravo de instrumento ser um recurso com tramitação célere, que não deve ultrapassar o prazo previsto no art. 1.020 do CPC para o julgamento, os recorrentes deixaram de fazer prova acerca do uso exclusive do capital segurado para a continuidade das atividades de lavoura.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito do recurso.
Por não vislumbrar razões para a concessão, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que interfira no processamento deste recurso.
Intime-se a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentem contraminuta, facultando-lhes a juntada de documentação que entenderem pertinentes.
Colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Advirto, por fim, a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR